Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE PRATICADO POR EMPRESA FRAUDADORA. SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.005 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Com base na teoria da asserção, a definição sobre a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário e a atribuição de responsabilidades corresponde a matéria reservada ao mérito, motivo pelo qual o banco apelante possui legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a consumidora forneceu seus dados pessoais e bancários aos fraudadores, bem como anuiu ao contrato fraudulento e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, a única responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários.
4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pelas instituições financeiras rés, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro.
5. Com base no art. 1.005 do Código de Processo Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o recurso de apelação interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais, quando forem harmônicos seus interesses jurídicos e o tratamento igualitário entre as partes seja necessário para evitar situação injustificável e teratológica, como ocorreu neste caso.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.